Tribunal: TJMT
Processo: 1027874-54.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027874-54.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[AGOSTINHO HERMES DA SILVA - CPF: 459.699.811-68 (RECORRIDO), ROSINEIDE JESUS DE ALMEIDA - CPF: 594.090.961-20 (ADVOGADO), PATRICIA ALVES DE CARVALHO VAZ - CPF: 004.650.191-61 (ADVOGADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (RECORRENTE), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DA PRIMEIRA VOGAL. Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR: Dou parcial provimento ao recurso. 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE: Peço vênia para divergir do voto do relator. Voto pela exclusão do dano moral ante a ausência de comprovação de reclamação administrativa. 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. ANTÔNIO HORÁCIO DA SILVA NETO: Acompanho a divergência.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO CREDCESTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DEVOLUÇÃO ESTABELECIDA NA FORMA SIMPLES NA ORIGEM.
DANO
MORAL
CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. EXISTÊNCIA DE EXCESSO. MINORAÇÃO
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Hipótese em que a instituição financeira não provou a efetiva e regular contratação dos serviços que ensejaram os descontos impugnados recaídos em folha de pagamento.

2.

Dever de restituir a quantia indevida, estabelecida pelo juízo
a quo
na forma simples.

3.

Dano moral configurado em razão dos descontos indevidos deduzidos nos vencimentos.

4.

Adequação do
quantum
indenizatório a título de reparação por dano moral por dissociação ao critério da razoabilidade e as circunstâncias fático-probatórias.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:

“[...]

1)
CONFIRMO
a liminar de ID 120036179 e determino que a Reclamada se abstenha, de forma definitiva, a cobrar as prestações mensais do contrato de seguro, no valor de R$ 98,00 (noventa e oito reais);

2)
DECLARO
a inexistência dos débitos referentes ao serviço de seguro, descontados de forma continuada desde 05/10/2022, no valor mensal de R$ 98,00 (noventa e oito reais);

a)
CONDENO
a Reclamada a restituir, de forma simples, os valores comprovadamente descontados de forma indevida, de R$ 98,00 (noventa e oito reais) mensais, desde 05/10/2022 até 13/07/2023 (data do cumprimento da liminar), com correção monetária a partir de cada desconto mensal e juros a partir da citação;

b)
CONDENO
a Reclamada ao pagamento de dano moral em decorrência dos descontos indevidos, na importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cujo valor deverá ser corrigido pelo INPC a partir da presente data e acrescido de juros de 1% por cento ao mês a partir do evento danoso.

[...]”

A parte recorrente, em suas razões recursais, pretende a reforma para o julgamento de improcedência. Alternativamente, afastada a reparação por dano moral, seja a devolução na forma simples e a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1027874-54.2023.8.11.0001

Polo Ativo

BANCO MASTER S/A

Polo Passivo

AGOSTINHO HERMES DA SILVA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia consiste em analisar se ocorreu a a contratação do serviço incidente em folha de pagamento.

Eis os termos da sentença recorrida:

“[...]
A Reclamante alega que contratou empréstimo junto à Requerida, a no valor de R$ 1.539,58, (mil quinhentos e trinta e nove reais e cinquenta e oito centavos), a pago em 60 parcelas de R$ 97,22 (noventa e sete reais e vinte e dois centavos), mas que passou a ser descontado um adicional mensal de R$ 98,00 (noventa e oito reais), referente à seguro, que reputa indevida.

Assim, requer a declaração de inexistência do débito referente ao valor mensal de R$ 98,00, com a interrupção dos descontos, a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e, ainda, a condenação em danos morais no valor de vinte salários mínimos.

A reclamada alega que a contratação foi legítima e que o desconto é referente à serviço de seguro contratado em conjunto ao cartão Credcesta.

Pois bem. Apesar de a Reclamada alegar a regularidade na contratação, bem como cientificação da parte autora das condições atinentes ao cartão de Credcesta em especialmente, a contratação conjunta do “pacote de vantagens” e serviço de seguro, não apresentou qualquer documento que demonstre, de forma clara e objetiva, que tais serviços adicionais estariam sendo contratados.

Se tratando de relação de consumo, é imposto aos fornecedores que tenham zelo, sobretudo quanto a prestação de informações claras, ostensivas e verdadeiras.

Na Cédula de Crédito Bancário apresentada por ambas as partes, que atesta a contratação do cartão de crédito consignado, é prevista a modalidade de Saque, contudo, o campo destinado ao Demonstrativo do Custo Efetivo Total não indica nenhuma informação no item “10. Seguro (se contratado)”,
estando completamente em branco
.

Logo, é inegável que não houve a contratação, pelo autor, do serviço de seguro, o que impõe a limitação dos descontos às parcelas mensais da operação efetivamente realizada, de R$ 97,22 (noventa e sete reais e vinte e dois centavos).

A devolução do valor indevidamente cobrado e pago desde a contratação é devida, mas deve ser feita de forma simples, já que não houve demonstração da má-fé da Reclamada, condição para a restituição em dobro.

Assim, a parte Reclamada deverá restituir, de forma simples, o valor indevidamente descontado mensalmente, de R$ 98,00 (noventa e oito reais), desde a contratação, com correção monetária a partir de cada desconto mensal e juros a partir da citação.

No que diz respeito à indenização por danos morais, tenho que o caso decorre de violação de direito fundamental de consumidor, cuja verba alimentar foi gravada indevidamente, quase que de forma dobrada ao realmente devido, de modo que deve haver reparação a tal título, portanto, acolho o pedido, mas fixo a verba indenizatória no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

III - DISPOSITIVO
.

Por tais considerações, e em consonância com o art. 6º da Lei 9.099/95 c/c art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos da presente
RECLAMAÇÃO
e, em consequência:

1)
CONFIRMO
a liminar de ID 120036179 e determino que a Reclamada se abstenha, de forma definitiva, a cobrar as prestações mensais do contrato de seguro, no valor de R$ 98,00 (noventa e oito reais);

2)
DECLARO
a inexistência dos débitos referentes ao serviço de seguro, descontados de forma continuada desde 05/10/2022, no valor mensal de R$ 98,00 (noventa e oito reais);

a)
CONDENO
a Reclamada a restituir, de forma simples, os valores comprovadamente descontados de forma indevida, de R$ 98,00 (noventa e oito reais) mensais, desde 05/10/2022 até 13/07/2023 (data do cumprimento da liminar), com correção monetária a partir de cada desconto mensal e juros a partir da citação;

b)
CONDENO
a Reclamada ao pagamento de dano moral em decorrência dos descontos indevidos, na importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cujo valor deverá ser corrigido pelo INPC a partir da presente data e acrescido de juros de 1% por cento ao mês a partir do evento danoso.

[...]”

Tal qual reconhecido na origem, embora a instituição defenda a licitude dos descontos, não faz prova da pactuação regular, ônus que lhe incumbe, quer pelas regras do CPC (art. 373, II), quer pela responsabilidade civil objetiva estatuída no Código de Defesa do Consumidor (art. 14).

A instituição recorrente afirma que houve a contratação digital, entretanto, os instrumentos acostados com a defesa (Id. 192827691 a 192827693) não desconstituem os fatos ventilados na inicial, porquanto a parte autora não nega a realização de operação perante o banco, mas, sim, o seguro/pacote no valor de R$ 98,00 (noventa e oito reais) (credcesta), o que foi bem delineado pelo juízo
a quo
. A documentação apresentada pela instituição bancária tão só demonstra a pactuação da cédula de crédito bancário, enquanto o termo quanto ao
credcesta
não identifica que houve a efetiva adesão (documento em branco).

Portanto, caracterizado está o defeito do serviço, resultando na obrigação objetivares, respondendo pelos danos, independentemente da existência de culpa, ante a ausência de causas excludentes.

Assim, a parte consumidora faz jus ao reembolso dos valores cobrados indevidamente por serviço não contratado. Sobre a forma de restituição, a sentença estabeleceu na forma simples, de modo que o recurso neste capítulo está prejudicado.

Relativo ao dano moral, a rigor, a mera cobrança indevida não rende ensejo nesse campo. Contudo, o caso dos autos há um plus a temperar o referido entendimento.

Isso porque os descontos recaíram na folha de pagamento, o que afeta a essencialidade da natureza da retribuição (natureza alimentícia).

Logo, desborda as raias da esfera patrimonial e tem potencial para ingressar nos direitos da personalidade.

Nesse raciocínio:

RECURSO INOMINADO - BANCO - EMPRÉSTIMO - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE – EMPRESTIMO CONSIGNADO NÃO AUTORIZADO - ATO ILÍCITO CONFIGURADO – CONTRATO COM ASSINATURA DIVERSA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Recurso Inominado. Sentença de improcedência, que reconheceu a relação jurídica entre as partes. 2. Ausente à prova de regularidade da contratação é indevido desconto nos proventos do INSS, fato que configura falha na prestação de serviço e enseja no dever de indenizar a título de danos morais e danos materiais, na forma dobrada (art. 42, CDC). 3. A situação vivenciada extrapolou a seara do mero aborrecimento, vez que o consumidor teve constrição indevida de sua remuneração. 4. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, na quantia de R$ 5.000,00. 5. Recurso conhecido e provido. (TR-MT, N.U 1047276-29.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 06/04/2023)

Por outro lado, no que tange ao
quantum
indenizatório há a necessidade de redução.

A doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento diversos critérios, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

Essas premissas autorizam readequar a quantia quando dissociada do quadro e representar excesso, como se afigura no caso em exame. A par disso, reduzo o valor arbitrado para o importe de R$ 2.000,00 (três mil reais), considerando a extensão do dano (a importância dos valores indevidamente mensalmente), bem ainda o posicionamento nesta instância em casos do mesmo naipe.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto,
DOU A ELE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o valor arbitrado a título de dano moral para R$ 2.000,00 (dois mil reais)
,
mantendo incólumes os demais termos da sentença.

Deixo de condenar a parte recorrente em honorários, em razão do êxito recursal.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024